Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-70.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIAS DE PROVAS DE AUTORIA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 157, § 2o, II, do CP, quando não há prova judicial firme para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
II - Recurso desprovido.